Tribunal: TJMT
Processo: 1006378-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006378-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Dr.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FARES FERREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 244.897.928-67 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), 1A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIOGO DE SA - CPF: 702.970.991-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em ação penal instaurada para apuração de tentativa de homicídio qualificado, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada de provas testemunhais, após a citação por edital e o não comparecimento do acusado. A impetração sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta que justificasse a excepcional antecipação da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determinou a produção antecipada de provas, após a suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP, apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida excepcional, em conformidade com a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite o conhecimento do habeas corpus, ainda que exista recurso próprio contra a decisão que determina a produção antecipada de provas, quando a medida pode repercutir no exercício da ampla defesa e, reflexamente, na liberdade de locomoção do acusado.

4.
A produção antecipada de provas com fundamento no art. 366 do CPP exige fundamentação concreta que demonstre a urgência da medida, não sendo suficiente a mera referência abstrata ao decurso do tempo.

5.
A decisão impugnada apresenta motivação idônea ao indicar circunstâncias específicas do caso, especialmente o fato de parte das testemunhas ser composta por agentes policiais, cuja atuação cotidiana em múltiplas investigações criminais aumenta o risco de esmaecimento da memória quanto aos fatos investigados.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da Súmula 455 quando demonstrado risco concreto de perecimento da prova testemunhal, notadamente em relação a depoimentos de policiais envolvidos em diversas ocorrências semelhantes.

7.
A realização da prova antecipada na presença de defensor público, aliada à possibilidade de produção probatória complementar caso o acusado venha a comparecer posteriormente ao processo, afasta alegação de prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do CPP exige fundamentação concreta que evidencie risco real de perecimento da prova, não sendo suficiente a invocação genérica do decurso do tempo.

2.
A condição de testemunhas policiais, submetidas a rotina de participação em diversas investigações criminais, constitui fundamento idôneo para justificar a antecipação da prova testemunhal, permitindo a mitigação da Súmula 455 do STJ.

3.
A realização da prova antecipada na presença de defensor e a possibilidade de produção probatória posterior afastam alegação de prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 366; CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025; TJMT, HC n. 1028958-25.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJMT, HC n. 1032408-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
FARES FERREIRA DA COSTA FILHO
, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
que,
nos autos da ação penal n.
1027609-75.2025.8.11.0003
,

determinou a produção antecipada de provas após a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Ao que se verifica dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada — artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90 —, tendo a denúncia sido recebida em 17 de novembro de 2025.

Ante a impossibilidade de citação pessoal, procedeu-se à citação editalícia do réu, cujo prazo decorreu in albis. A Defensoria Pública, nomeada curadora especial, requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como postulou pela não produção antecipada de provas
(Id.
346213874
, págs.166-168)
.

O Ministério Público concordou com a suspensão do processo e do prazo prescricional, mas pugnou pela produção antecipada de provas, fundamentando-se na premissa do artigo 366 do CPP, sem, contudo, indicar a real necessidade desta medida no caso concreto
(Id.
346213874
, págs.170-172)
.

O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por meio da decisão de
Id.
346213874
, págs. 174-181
, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2026, às 16h.

A impetrante sustenta que a decisão judicial é nula, porquanto não teria apresentado fundamentação concreta a justificar a excepcionalidade da colheita probatória antecipada, limitando-se a invocar razões genéricas, como o mero decurso do tempo e a possibilidade de esquecimento de testemunhas. Afirma, ainda, que tal deliberação vulneraria o contraditório, a ampla defesa e a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais — artigo 93, IX, da Constituição Federal —, além de afrontar a Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça
(Id.
346213873
).

À vista disso, postula, em caráter urgente, a suspensão da audiência designada, sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores da liminar: o fumus boni iuris, representado pela alegada ausência de fundamentação idônea, e o periculum in mora, consubstanciado na iminência da realização do ato processual tido por ilegal.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator
(I
d.
346556377
)
, ao fundamento da inexistência, em sede de cognição sumária, de
periculum in mora
a autorizar a concessão excepcional da medida.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
(
Ofício n.o
02
/202
6
–
id.
347301383
)
enfatizam que a urgência da medida decorreu das peculiaridades do caso, notadamente porque as testemunhas arroladas são em sua maioria agentes policiais
,
profissionais que lidam cotidianamente com inúmeras investigações criminais
,
cujas memórias, naturalmente, sofrem maior desgaste com o decurso do tempo.

Instada a se manifestar,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente,
exarou parecer
pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita. Superada tal questão, pugnou, no mérito, pela
denegação da ordem
, ressaltando que a decisão judicial impugnada se encontra adequadamente fundamentada, não se configurando o alegado constrangimento ilegal
(Id.
351289376
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se o presente
writ
ao pleito defensivo que objetiva a invalidação da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, determinou a
produção antecipada de provas testemunhais
em desfavor do paciente
Fares Ferreira
d
a Costa Filho
, denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada.

Sustenta a parte impetrante
, em essência, a nulidade do ato judicial por ausência de fundamentação concreta a evidenciar a imprescindibilidade da medida excepcional, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República e à orientação consagrada na Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não basta o mero decurso do tempo para justificar a antecipação probatória.

Pois bem.

De proêmio
, quanto à
preliminar

suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça,
de não conhecimento do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, cumpre assentar que, embora exista recurso apto a
desafiar a decisão que determina a produção antecipada de provas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor formal em situações excepcionais, admitindo a utilização da via mandamental sempre que se evidencie a possibilidade de lesão, direta ou indireta, ao direito de liberdade.

Nesse sentido, trago à lume a jurisprudência deste sodalício:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHAS QUE SÃO AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A URGÊNCIA DA MEDIDA – MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ – NATUREZA GRAVE DO DELITO – PRESERVAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar: Não obstante o entendimento de que da decisão que suspende o processo e determina a produção antecipada de provas caiba Recurso em Sentido Estrito,
a

jurisprudência admite a impetração de habeas corpus quando alegada violação a direito defensivo com potencial reflexo na liberdade de locomoção do paciente, especialmente nos casos de alegado desrespeito à Súmula 455 do STJ.

[N.U 1018342-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025]

Nesse diapasão, considerando que a antecipação de provas, se decretada sem a devida fundamentação, pode repercutir no exercício da ampla defesa e, futuramente, na liberdade do réu,
rejeito a preliminar
.

P
asso ao mérito.

Com relação ao petitório
, discute-se a suficiência da fundamentação da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, à luz do art. 366 do CPP e da Súmula 455 do STJ.
Colho da decisão invectivada:

[...]
"Conforme consta dos autos, verifica-se que o réu
encontra-se
em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de defesa.

Pugna a Defensoria Pública pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a não realização de antecipação de provas.

Ocorre que, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

(...)

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas, além do mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

(...)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

(...)

Outro ponto é que a demora na oitiva de testemunhas e demais envolvidos prejudicará a busca da verdade real em razão do decurso do tempo, o que dificultaria na recordação dos fatos.

Destarte, a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos.

(...)

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que, como dito anteriormente, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

(...)

Por fim, considerando que o denunciado GENILSON DE OLIVEIRA se encontra em local incerto e não sabido, tendo em vista que as tentativas de sua citação pessoal restaram infrutíferas e, por corolário, que
o mesmo
fora devidamente citado por edital, contudo, não comparecera em juízo e nem constituíra advogado, medida que se impõe é a aplicação em seu desfavor do teor do artigo 366 do CPP.
"
.
(
Id.
346213874
, págs. 174-181
)

É certo que a mera invocação do decurso do tempo não legitima, por si só, a medida excepcional de antecipação da prova oral. A jurisprudência exige fundamentação concreta, lastreada em dados objetivos que evidenciem risco real de perecimento da prova.

No caso em comento
, todavia, o magistrado de origem apontou fundamentos que ultrapassam a simples abstração
, baseando-se
em dois elementos concretos:

primeiro
, a condição das testemunhas arroladas, entre as quais se incluem agentes públicos que, em razão da rotina operacional e da participação em diversas investigações criminais, estão mais suscetíveis ao natural esmorecimento da memória com o passar do tempo, circunstância que recomenda a preservação célere do conteúdo de seus depoimentos;
segundo
, a gravidade do delito em apuração, consistente na tentativa de homicídio qualificado — artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal —, cuja elucidação demanda prova oral fidedigna e coerente, especialmente diante da dinâmica violenta dos fatos registrados nos autos.

A decisão impugnada, portanto, revela-se compatível com a orientação que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a rigidez do enunciado sumular 455 pode ser mitigada em hipóteses em que se trata de testemunhas policiais, cujas memórias se mostram mais vulneráveis à ação do tempo.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 455/STJ. MITIGAÇÃO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, cristalizado no verbete sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando a mera alegação do decurso do tempo para se ter por urgente a medida.

2. No caso, a decisão recorrida apresentou fundamentação idônea ao justificar a necessidade da produção antecipada de provas com base no risco concreto de esquecimento das testemunhas, majoritariamente policiais militares, cujas atividades diárias envolvem ocorrências semelhantes, o que pode comprometer a fidelidade das declarações prestadas futuramente.

3. A 3a Seção desta Corte firmou compreensão no sentido de ser justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, ressalvada pessoal compreensão diversa, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos. (RHC 74.576/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
DJe
3/9/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.385.635/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 1/3/2019.)

4. "O deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva." (
AgRg
no
AREsp
1.454.029/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
6/6/2019).

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma.

6. Agravo regimental não provido.

[
AgRg
no RHC n. 211.359/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025]

Ademais, eis o entendimento desta Câmara Criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, com base no art. 366 do CPP, deferiu a produção antecipada de provas orais em ação penal por homicídio qualificado, após a suspensão do processo e do prazo prescricional em razão da revelia do réu citado por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que autorizou a produção antecipada de provas apresenta fundamentação concreta, apta a justificar a medida excepcional à luz da Súmula 455 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Súmula 455 em hipóteses em que a natureza da atividade das testemunhas, notadamente agentes policiais, torna vulnerável a preservação da memória dos fatos.

4. A decisão impugnada destacou expressamente que algumas testemunhas arroladas são policiais, cuja rotina de contato contínuo com investigações semelhantes acarreta risco concreto de perecimento da prova testemunhal.

5. A medida está devidamente fundamentada, não configurando constrangimento ilegal, tampouco prejuízo à ampla defesa, pois realizada com a presença de defensor nomeado e passível de complementação futura.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a produção antecipada de prova testemunhal com base no art. 366 do CPP quando há risco concreto de perecimento da memória das testemunhas, especialmente se tratar de agentes policiais.

2. A indicação expressa dessa circunstância constitui fundamentação idônea, compatível com a jurisprudência do STJ, afastando a incidência automática da Súmula 455.”

(N.U 1028958-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

2. Fatos relevantes: (i) processo suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, após o paciente, citado por edital, não comparecer nos autos; (
ii
) deferida a produção antecipada de provas, após o pedido do Ministério Público, em vista da natureza profissional das testemunhas (policiais).

3. Requerimento: nulificação da decisão que deferiu a produção antecipada das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se existem fundamentos idôneos para a produção antecipada do depoimento dos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas apenas pode ocorrer quando existirem elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de mitigação da Súmula n. 455/STJ para a oitiva antecipada de testemunhas policiais, ao fundamento de que a natureza dessa atividade profissional é marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, cujo decurso do tempo pode afetar a reprodução de fatos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(
N.U 1032408-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024
).

Outrossim
, cumpre salientar que a antecipação da colheita da prova oral não ocasiona qualquer prejuízo irreparável à defesa do paciente. Como expressamente consignado pelo juízo de origem, "
o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas
e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público,
não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa
".

Soma-se a isso o fato de que a audiência antecipada será realizada na presença de Defensor Público nomeado, o que reforça a inexistência de efetivo dano à defesa técnica. Nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.

Por fim, não se pode olvidar que o crime em questão — tentativa de homicídio qualificado — ostenta elevada gravidade e sua apuração demanda prova oral minuciosa e tecnicamente consistente. Em tal contexto, mostra-se plenamente razoável a preocupação do magistrado em assegurar a preservação da qualidade e da fidedignidade da prova testemunhal, sobretudo diante das circunstâncias peculiares do caso, que envolvem testemunhas cujas
condições pessoais e funcionais potencializam o risco de esmaecimento da memória com o decorrer do tempo.

Tal circunstância reforça a conclusão de que
, a
decisão judicial combatida, longe de se fundar em razões genéricas, apresenta motivação concreta

e adequada às circunstâncias do caso
, harmônica com a jurisprudência consolidada
,

tampouco vulnera o contraditório ou a ampla defesa
,
não havendo
como divisar a alegada coação ilegal.

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer,
conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
, DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026